Tribunal: CARF
Processo: 18471.001372/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001372/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HENRY HOYER DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se no
momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções,
ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
pagou imposto de renda.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
exclusão da base de cálculo do valor de R$ 100.000,00, referente a sinal recebido pela alienação
de imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Débora Fófano Dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001372/2006-76
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 278/289 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao exercício 2002, ano-calendário de 2001, lavrado em 06/12/2006, em face do
contribuinte acima identificado, no montante de R$ 616.749,68 (seiscentos e dezesseis
mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), já acrescido de multa
proporcional de 75% sobre o valor do principal e de juros de mora calculados até
30/11/2006.
2. O procedimento fiscal teve início em 27/03/2006 (AR de fls. fl 05), com a ciência do
Termo de Início de Fiscalização (fl. 4) pelo contribuinte, intimando-o a comprovar, a
origem dos recursos que possibilitaram os depósitos bancários em 2001, no Banco ABN
AMRO REAL S/A e no Banco BRADESCO S/A. Consta, às fls. 09/10, resposta à
intimação.
3. De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de 01/12/2006, às fls.
171/178, embora tenha movimentado no ano-calendário de 2001, em duas instituições
financeiras, o montante de R$ 2.242.012,00, o sujeito passivo, se limitou a alegar (fls.
09/10) que os recursos que possibilitaram os depósitos teriam seus impostos
correspondentes devidamente recolhidos através do carnê leão, sem apresentar os
extratos bancários solicitados ou quaisquer provas de suas alegações. Foi então emitido
Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fl. 11), solicitando especificamente os extratos
bancários do BRADESCO e do ABN AMRO REAL S/A, termo este não atendido pelo
contribuinte.
4. Atendendo às Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF n°
07.1.90.00-2006-00171-2 e n° 07.1.90.00-2006-00170-4, ambas de 21/07/2006 (fl 15 e
18), os bancos BRADESCO S/A E BANCO REAL S/A apresentaram os extratos
bancários de fls. 21/111 e 116/158, respectivamente.
5. Com base nos documentos fornecidos pelo BRADESCO S/A (fls.21/111) foram
elaboras planilhas (fls. 114) encaminhadas ao contribuinte através do Termo de Ciência
e de Solicitação de Documentos n° 002, de fls. 112, para comprovação da origem dos
recursos utilizados nos depósitos ali relacionados.
6. Com base nos documentos fornecidos pelo Banco ABN AMRO Real S/A
(fls.117/158) foi elabora planilha (fl 161) encaminhadas ao contribuinte através dos
Termos de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 003 de fls. 159, para
comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos ali relacionados.
7. O contribuinte apresentou resposta à intimação em 13/11/2006 (fls. 162/170), com
planilhas informando a origem dos valores depositados, mas não apresentou qualquer
prova documental, de sorte que o Auditor fiscal houve por bem considerar como meio
de prova os extratos bancários fornecidos pelos bancos eln atendimento às RMFs, com
informações no seu histórico que entendeu satisfatórias.
8. Os depósitos sem identificação nos extratos e sem prova documental de suas origens,
e que o sujeito passivo alegara serem provenientes de. vendas de ações, vendas de cotas
de empresas, resgate de mútuo, venda de imóveis, bem como depósitos em dinheiro
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

efetuados pelo próprio contribuinte, foram tributados por falta de comprovação
documental das origens alegada daqueles recursos.
9. Consta dos autos o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n°
001 (fl. 13) e o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF (fl. 03), onde se
verifica que o procedimento fiscal foi prorrogado por três vezes.
10. Em decorrência da irregularidade apontada, foi lavrado o Auto de Infração de fls.
179/185, com fundamento no art. 42, e parágrafos da Lei 9.430/96, relativo à apuração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
11. Devidamente cientificado do lançamento por remessa postal mediante Aviso de
Recebimento-AR, em 14/12/2006 (Histórico de Objeto RB753374573BR, fl. 185), o
interessado apresentou impugnação em 04/01/2007, de fls. 189/193, regularmente
instruída, na qual reitera argumentos da resposta de fls. 162/170, anexando cópia desta,
cópias de escrituras de compra e venda e de promessas de compra e venda de imóveis
(fls. 202/227) que alega serem a origem de diversos depósitos, bem como extratos
bancários da conta corrente da empresa Rivertec Informática Ltda (fls. 193/198). Em
09/01/2007, o contribuinte apresentou, às fls. 237, pedido de juntada das cópias das
declarações DIRPF, que passaram a constar das fls. 238/268.
Da Preliminar
12. Em sua impugnação o sujeito passivo alega que não foi cientificado de que as
informações por ele prontamente prestadas não estariam atendendo às solicitações da
fiscalização, portanto, já poderia ter apresentado os documentos que trouxe com a
impugnação.
Nesse sentido afirma que as solicitações seriam genéricas. Finalmente, solicita que seja
orientado acerca de qualquer deficiência em suas justificativas.
Do Mérito
Da Decadência
13. Inicialmente o impugnante alega que o período de 01/2001 a 11/2001 seria
decadente, pois que o prazo de cinco anos seria contado a partir da ocorrência do fato
gerador. Transcreve jurisprudência.
Da origem dos depósitos
14. Alega o impugnante que os depósitos em dinheiro teriam duas origens: Venda de
cotas de empresas e venda de imóveis.
Venda de Cotas de Empresas
15. Quanto à venda de cotas, o contribuinte faz referência à sua resposta de 07/11/2006
(fls.162/170), e reitera suas justificativas, no sentido de que os valores referir-se-iam à
venda gradual de suas cotas das empresas de grupo empresarial, do qual se estaria
desligando à época. Enfatiza que o grupo passava por dificuldades financeiras e que
devido aos diversos processos existentes contra essas empresas, os pagamentos foram
recebidos até o ano de 2000, em espécie. Em 31/12/2000 tais pagamentos teriam
alcançado o montante de R$ 400.000,00
16. No que se refere aos depósitos do item 1-d, do Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fl. 173), afirma estar anexando extratos bancários de conta corrente da empresa
RIVERTEC, ainda que não solicitados na ação fiscal, os quais comprovariam a emissão
dos cheques depositados, assinalados na planilha de fls. 193, que consiste em cópia do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (f1.174). Completa afirmando que os demais
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

cheques da planilha teriam sido emitidos pelos Escritórios Unidos ou estariam
suportados por rendimentos tributáveis declarados.
Vendas de imóveis
17. No tocante à venda de imóveis, o impugnante faz referência a um pagamento de R$
190.000,00 que seria na verdade composto de dois pagamentos: um de R$ 123.350,00
em dinheiro e outro de R$ 66.750,00, este referente a um cheque que teria sido
substituído pelo comprador, e que só teria sido depositado em 2001, somando-se a
outros depósitos com a mesma origem, no total de R$ 266.650,00. Não foram trazidos
documentos que provassem o alegado.
18. Alega que a auditora teria recusado a justificativa de que diversos depósitos teriam
sido efetuados por Orlando Gonçalves, mas teria aceitado os esclarecimentos referentes
a ganho de capital com a apresentação de escritura do mesmo imóvel vendido àquela
mesma pessoa (fls. 203/204-v). Enfatiza, ainda, que para os depósitos listados no item
3-a do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a auditoria não solicitou outros
elementos de prova para formar sua convicção.
19. Quanto à venda de imóvel a Antônio Pereira Lopes, anexa Escritura Pública de
Promessa de Compra e Venda (fls. 205/227) pretendendo com isso ter demonstrada a
origem dos depósitos no valor de R$ 100.000,00 e R$ 36.733,00 (f1.212), item 3-a do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
20. Ressalva que os valores depositados não acarretaram acréscimo patrimonial, pois
em 2001 seu patrimônio teve um decréscimo de R$ 1.300.000,00 conforme DIRPF
anexa, tendo sido utilizados os recursos para subsistência e para quitação de dívidas.
21. Conclui por requerer o cancelamento do débito, já que os depósitos estão suportados
nas operações de venda de ativos, rendimentos declarados e patrimônio anteriormente
declarado, ressaltando que a fiscalização não se teria aprofundado suficientemente para
comprovar que a origem dos recursos seria diversa daquela declarada.
22. É o Relatório
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 278):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DE DEFESA
Concedida ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (art.
42, da Lei 9.430/96)
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. (art. 15, do Decreto 70.235/72)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 298/328 em que alegou em apertada síntese: (a) decadência; (b) cerceamento
do direito de defesa; (c) teria comprovado a origem de determinados recursos e requereu a
aplicação da súmula CARF no 61 (artigo 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Sendo assim, para o ano calendário 2001, verifica-se nos autos que houve o
contribuinte teve retenção de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do
contribuinte, mais especificamente à fl. 9.
Nesse sentido, deve ser aplicado ao contribuinte, o disposto no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2001, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 31/12/2001 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2006.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/12/2006 (fl. 188), dentro do
prazo a de 5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
Cerceamento de Defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Por outro lado, trouxe algumas considerações que devem ser melhor analisadas.
Requereu a aplicação do disposto no artigo 42, § 3, inciso II, da Lei no 9430/1996
e que teve sua interpretação confirmada pela Súmula CARF no 61:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, da análise dos depósitos bancários verifica-se que a soma no ano-
calendário ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que inviabiliza a aplicação do
dispositivo e da Súmula CARF acima mencionada.
Com relação à venda de cotas, o recorrente tentou demonstrar, com extratos de
conta bancária de propriedade da empresa Rivertec Informática Ltda (fls. 198/201), que os
recursos referentes a diversos depósitos relacionados às fls. 193 decorreriam da venda de suas
cotas da referida empresa. Entretanto, tal como constou da decisão recorrida, com a qual
concordo, deveriam ter sido apresentados documentos relativos às alterações contratuais, recibos
e escrituração contábil e outros documentos que evidenciassem a natureza dos recursos
depositados que já teriam sido objeto de solicitação no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fls. 177).
Quanto aos valores que teriam sido atribuídos à venda de apartamento ao Sr.
Orlando Gonçalves, por não coincidir em data e valor, não se considera como comprovada a
origem dos mencionados recursos, de modo que devem ser mantidos.
Com relação à alienação dos imóveis, deve-se excluir da base de cálculo da
presente autuação o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrente da venda do imóvel ao
Sr. Antonio P. Lopes (CPF no 008735517-53), com base na escritura do dia 12/09/2001 (fls.
212/234) em que constou, mais especificamente (fl. 219) :
(...)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

(1) R$ 100.000,00 (cem mil reais), já anteriormente recebido pelo OUTORGANTE, o
qual dá ao(s) OUTORGADO(S) mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação para
nada mais reclamar em tempo algum; (...)
Observe-se que foi feito um depósito no dia 05/09/2001, em que a justificativa do
AFR autuante foi:
b) Valores referente às parcelas recebidas pela venda de imóvel para Antônio Pereira
Lopes. O contribuinte não apresentou comprovação documental para sua justificativa e
por este motivo lançamos o valor de R$ 136.733,00.

Por outro lado, o contribuinte, ainda em sede de impugnação apresentou a
Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda (fls. 212/234), com a justificativa do depósito
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) lá mencionada e por estar condizente em data e valor, deve ser
excluído da presente autuação.
Os alegados R$ 36.733,00 – não foram comprovados, pois não batem em data e
valores, deveria ter comprovado o pagamento com corretagem, cartório etc
Ainda, quanto ao depósito do valor de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
na data de 11/06/2001, o Recorrente deveria ter comprovado a origem e destinação do valor com
justificativas e provas hábeis e idôneas que comprovassem em datas e valores a operação, o que
não foi feito, de modo que não prospera sua alegação.
Quanto ao pedido de diligência, a mesma só se justifica quando apresentados
elementos e motivos que a justifique, conforme preceitua o artigo 16, IV e § 1o do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Logo, ausente a justificativa, considera-se protelatório o pedido, uma vez que o
contribuinte poderia trazer os documentos que menciona.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo, excluindo-se da base o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) cuja origem foi comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001372/2006-76

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital